Tribunal: TCU
Processo: 011.137/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia sobre possíveis irregularidades na gestão de recursos públicos federais destinados à política de formação médica no período de 2015 a 2025

Inteiro teor:
Acórdão 1773/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos que tratam de denúncia a respeito de possíveis irregularidades na gestão de recursos federais destinados à política de formação médica no período de 2015 a 2025, Considerando que o denunciante apresenta temas amplos que já são tratados na jurisprudência desta Corte, não se cingindo a um aspecto pontual ou tema específico; e Considerando, portanto, que a peça exordial não veio acompanhada de indícios concernentes às irregularidades denunciadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, em não conhecer da presente documentação como denúncia, por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; em levantar o sigilo que recai sobre o processo, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei 8.443/1992; e em arquivar os autos, após dar ciência desta deliberação ao autor do expediente, enviando-lhe cópia da instrução da unidade técnica, de acordo com os pareceres anteriores. 1. Processo TC- Processo 011.137/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão: Ministério da Educação. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.